Tribunal: TJPA
Processo: 0805286-80.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805286-80.2024.8.14.0401

APELANTE: RICARDO NORONHA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO PARA FINS COMERCIAIS, MAUS-TRATOS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E FRAUDE PROCESSUAL. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE, CONFISSÃO PARCIAL, HABITUALIDADE CRIMINOSA E CONSEQUÊNCIAS GRAVES AO MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RICARDO NORONHA E SILVA contra sentença da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 29, §1º, III, e 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, e arts. 180, §1º, e 347, parágrafo único, do Código Penal, em razão da apreensão, em sua residência, de 13 pássaros (4 mortos), em condições insalubres e com indícios de comercialização interestadual, autuação administrativa da SEMAS e documentos/guia de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há suficiência probatória para a condenação pelos crimes ambientais e por receptação qualificada; (ii) se cabe acolher ausência de dolo específico ou o princípio da insignificância; (iii) se houve cerceamento por alegada violação de domicílio; (iv) se as penas e o regime inicial devem ser reduzidos ou substituídos por penas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais, autos de infração da SEMAS e confissão do réu quanto à compra e comercialização habitual de aves.

4. Maus-tratos configurados pelas condições de aprisionamento, ferimentos e óbitos, em consonância com o §2º do art. 32 da Lei nº 9.605/98.

5. Receptação qualificada demonstrada pela posse/uso comercial de aves de procedência ilícita, documentos de transporte/compra e confissão, revelando dolo de adquirir/utilizar coisa sabidamente ilícita.

6. Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada em razão de mandado judicial de busca e apreensão previamente expedido e indicativos de flagrante; ingresso legítimo.

7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ante a habitualidade, o número de espécimes, a gravidade das consequências ao meio ambiente e a reprovabilidade social da conduta.

8. Dosimetria devidamente fundamentada: valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias, reconhecimento de atenuante pela confissão sem violar limites legais; aplicação do concurso material (art. 69 CP) e fixação de penas conforme fundamentação.

9. Regime inicial semiaberto mantido pela soma das penas superior a quatro anos e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis; impossibilidade de substituição integral por penas restritivas de direito ou prisão domiciliar diante da gravidade, habitualidade e fraude processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de espécimes da fauna silvestre em cativeiro, em condições insalubres e para fins comerciais, com mortes constatadas, configura os crimes previstos nos arts. 29, §1º, III, e 32, §2º, da Lei nº 9.605/98.

2.

A aquisição e utilização para comércio de aves de procedência ilícita, comprovadas por documentos e confissão, configuram receptação qualificada (art. 180, §1º, CP).

3.

A habitualidade delitiva e as circunstâncias que agravam a ofensividade da conduta impedem a aplicação do princípio da insignificância e justificam a valoração negativa na dosimetria.

4.

Mandado judicial válido e indícios de flagrante afastam a nulidade por suposta violação de domicílio; prova colhida é lícita.

5.

Regime inicial semiaberto e indeferimento de substituição por penas restritivas de direito ou prisão domiciliar estão em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, arts. 29, §1º, III, e 32, §2º; CP, arts. 180, §1º; 347, parágrafo único; 59; 65, III, al. "d"; 69; 33, §2º; 44.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 231/STJ; Súmula 269/STJ; Tema 1318/STJ; RHC 245121/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso, para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RICARDO NORONHA E SILVA, contra a sentença (ID 28924335) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 29, §1º, inciso III, e 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, e nos artigos 180, §1º, e 347, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 69 (sessenta e nove) dias-multa, com cumprimento de pena fixado em regime inicial semiaberto.

Segundo consta registrado na Denúncia (ID 28924210), no dia 20/03/2024, por volta das 06h30min., na Passagem União, Nº 463, no bairro da Cremação, na cidade de Belém/PA, o Recorrente foi flagrado mantendo em cativeiro 13 (treze) pássaros da fauna silvestre sem a devida licença ambiental para fins de comércio, tendo sido encontrados 4 (quatro) pássaros mortos e diversas condições insalubres e apetrechos relacionados à comercialização, circunstâncias que motivaram o auto de prisão em flagrante e o oferecimento da peça acusatória.

Consta ainda narrado na exordial, que os animais vivos viviam em condições insalubres, acondicionados em gaiolas pequenas e sujas, realidade atestada pelos servidores da SEMAS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade), mediante o Autos de Infrações nº 24-03/0945321, nº 24-03/0950798, nº 24-03/0951349 e nº 24-03/0949983 e, conforme o despacho nº 1118392/2024, além do que o indiciado já é contumaz em praticar o delito ambiental envolvendo animais silvestres, visto que já foi flagrado mais de uma vez, fazendo dos crimes supracitados seu meio de vida e sustento, gerando perigo ao meio ambiente e à coletividade.

Denúncia recebida em 23/04/2024 (ID 28924216).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, prolatou sentença condenatória (ID 28924335) em 05/06/2025, onde reconheceu a regularidade da instrução, a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 29, §1º, inciso III, e 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, e nos artigos 180, §1º, e 347, parágrafo único, do Código Penal, firmando-se o lastro probatório em laudos periciais, depoimentos e confissão parcial do Recorrente, culminando na condenação nos termos anteriormente relatado.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 28924350), apresentando razões recursais onde sustenta a reforma parcial da sentença, sem impugnar integralmente a condenação, articulando.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução das penas-base e das penas intermediárias, aumento do reflexo da atenuante por confissão espontânea, alteração do regime inicial para o aberto e substituição, ao menos parcial, da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sustenta ainda, tese de insuficiência probatória quanto à receptação qualificada, ausência de dolo específico, com a aplicação do princípio da insignificância e confusão entre apreensões ocorridas em outras localidades.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 28924357), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando a manutenção integral da sentença, por entender que o conjunto probatório é robusto para respaldar a condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30040306), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e desprovimento do pleito defensivo, ressaltando a suficiência probatória e a regular fundamentação da dosimetria empreendida pelo juízo a quo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da Preliminar de Nulidade por Violação de Domicílio:

A defesa arguiu a nulidade absoluta do processo, sustentando que o ingresso dos agentes da Polícia Federal na residência do Recorrente se deu sem mandado judicial válido e sem a configuração de flagrante delito, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Todavia, a preliminar já foi devidamente enfrentada e afastada pelo Juízo
a quo
, que em sentença, com acerto, registrou que a operação policial foi deflagrada em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 0810504-89.2024.8.14.0401 (ID 28924335).

É crucial destacar que a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta e pode ser mitigada em situações específicas, dentre as quais se inclui o cumprimento de ordem judicial. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO
. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. MINORAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo.
Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial
.
Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada.
A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas e balança de precisão na posse do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, isolada nos autos, não podem levar à absolvição. Havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sem ocorrência de bis in idem. A consideração de condenação transitada em julgado para a elevação da pena-base, a título de maus antecedentes e a utilização de outra condenação para a valoração da reincidência não merece reparos. (TJDFT - Acórdão 1672852, 0711301-93.2021.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.)

No presente caso, a ordem judicial para busca e apreensão foi emitida após o Delegado de Polícia Federal Diego Dantas Santos tomar conhecimento de informações sobre a comercialização e o transporte interestadual de animais silvestres em situação degradante por parte do Recorrente e de sua companheira, Eliane.

Convém salientar que a entrada dos agentes na residência, portanto, estava amparada por uma decisão judicial prévia e devidamente fundamentada. A ocorrência do flagrante delito, com a tentativa do Recorrente de se desfazer dos animais e alterar a cena, como demonstrado pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do próprio réu, apenas corroborou a legalidade da atuação policial, que já se baseava em um mandado judicial.

Ademais, ressalte-se que a súbita e nervosa reação do Recorrente ao avistar os policiais, com a recusa em abrir a porta e a subsequente constatação de gaiolas destruídas e pássaros sendo soltos ou arremessados para a casa vizinha, não configura uma falha na atuação policial, mas sim uma ação do agente em flagrante delito praticado em contexto de cumprimento de ordem judicial, o que é plenamente legítimo.

Dessa forma, a preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se incólume a higidez da prova coligida.

III. MÉRITO

DA AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADA PARA CONDENAÇÃO:

DOS CRIMES AMBIENTAIS (ART. 29, §1º, III E ART. 32, §2º, DA LEI Nº 9.605/98):

A defesa do Recorrente, em suas razões de apelação, buscou a reforma parcial da sentença, argumentando a ausência de dolo nos crimes ambientais.

A materialidade do crime de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização, previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 é inquestionável.

Os depoimentos testemunhais da Delegada Ana Maria de Assis Lima, do Agente Gilberto Brito Rodrigues Júnior e do Perito Stoessel Sarah Sadalla Neto confirmaram, de forma detalhada, a localização de 13 (treze) pássaros na residência do Recorrente, muitos deles em gaiolas de pequeno tamanho e inadequadas, espalhadas por diversos cômodos, evidenciando as condições de aprisionamento ilegal.

A própria Delegada Ana Maria de Assis Lima, em seu depoimento, mencionou que a Secretaria de Meio Ambiente atestou os maus-tratos e que o flagrante foi lavrado pela falta de autorização e pela comercialização dos animais.

De igual modo, o perito Stoessel Sarah Sadalla Neto, por sua vez, ratificou as informações do laudo de local de crime, confirmando as condições precárias, o sofrimento dos animais e a presença de aves vivas e machucadas.

A autoria, por sua vez, é igualmente cristalina e foi, em grande parte, confirmada pelo próprio Recorrente em seu interrogatório, que, embora tenha tentado minimizar sua conduta, acabou por confirmar elementos essenciais da acusação.

O Apelante confessou que os documentos encontrados pelos policiais eram guias de transporte animal para mais de 100 (cem) pássaros, que comprava aves para algumas lojas e que já havia sido flagrado com pássaros no carro em outras cidades, como Capanema e Santa Maria, o que demonstra não apenas a posse, mas a habitualidade e o caráter comercial de sua conduta.

Referida confissão, aliada às provas testemunhais e documentais, insere a conduta do Recorrente perfeitamente no tipo penal, que pune a guarda de espécimes da fauna silvestre em cativeiro sem permissão, licença ou autorização, com finalidade comercial.

No que tange ao crime de maus-tratos, previsto no artigo 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, a prova testemunhal é robusta e incontestável. Os policiais federais relataram que os pássaros eram mantidos em gaiolas minúsculas e inadequadas, em condições absolutamente incompatíveis com o bem-estar animal.

Ressalte-se que a testemunha Delegada Ana Maria de Assis Lima confirmou os maus-tratos tanto pelas condições de alojamento quanto pelo tamanho inadequado das gaiolas. E, de igual forma, a testemunha/perito Stoessel Sarah Sadalla Neto corroborou, afirmando que os animais estavam machucados em razão das dimensões das gaiolas.

Ademais, convém salientar que a constatação da morte de 4 (quatro) dos 13 (treze) pássaros apreendidos agrava a conduta, conforme expressamente previsto no §2º do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

A tese defensiva de que os maus-tratos teriam sido causados pelos próprios agentes policiais ou que a culpa seria da vizinha, que supostamente teria recebido os animais, carece de qualquer lastro probatório e é frontalmente contraditada pelas evidências de que o próprio Recorrente tentava, de forma abrupta e violenta, desfazer-se dos animais no momento da abordagem.

Outrossim, cumpre registrar que a Resolução nº 1.236/2018 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, embora não seja lei em sentido estrito, reforça a compreensão do conceito de maus-tratos como qualquer ato, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais.

Em uma análise aprofundada dos autos, verifica-se que as condições em que as aves eram mantidas, somadas aos ferimentos e mortes, demonstram inequivocamente a ocorrência dos maus-tratos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça O entendimento acerca do não acolhimento da tese de insuficiência probatória, quando existe nos autos um vasto conjunto probatório que direciona o
decisum
para a condenação. Cito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL
. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONDENAÇÃO.
ALEGADAS ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO

DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por CARLOS FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES contra sentença condenatória proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime de maus-tratos a animais, previsto no art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9 .605/98. A pena aplicada foi de 2 anos e 4 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 11 dias-multa. O pedido de absolvição baseou-se na alegação de atipicidade da conduta e insuficiência de provas da materialidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atipicidade da conduta dos réus por alegação de ausência de dolo e cumprimento dos deveres de cuidado dentro de suas condições financeiras; (ii) verificar se há insuficiência de provas da materialidade do crime de maus-tratos. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas nos autos, especialmente pelo Relatório do Hospital Veterinário da UFRA, que constatou que o animal apresentava lesões contaminadas e necrosadas, fratura exposta e infestação por ectoparasitas, além de a eutanásia ter sido indicada devido ao estado crítico. 4. A alegação de falta de recursos financeiros não afasta a configuração do delito, uma vez que a negligência e descaso com a saúde do animal restaram comprovados nos autos. 5. Os depoimentos das médicas veterinárias da UFRA confirmam a negligência dos réus, destacando que o animal já estava em condições críticas quando levado ao hospital e que a atitude dos tutores demonstrou descaso. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de cuidados essenciais configura o crime de maus-tratos, não sendo suficiente a justificativa de dificuldades financeiras para afastar a responsabilidade penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

(
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 08264350620228140401 22530408, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento:
30/09/2024
, 2ª Turma de Direito Penal)

A defesa argumentou ainda que a sentença incorreu em contradição ao utilizar apreensões anteriores, realizadas em outros municípios, para fundamentar a habitualidade criminosa.

Contudo, no presente caso foi utilizado a confissão do próprio Recorrente, que admitiu ter sido flagrado com pássaros em Capanema e Santa Maria e responder a cinco Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO’s), como elemento para caracterizar a culpabilidade e a conduta

social do agente, demonstrando a contumácia e o caráter profissional da atividade ilícita.

Referidos fatos, embora não constituam a base da condenação principal neste processo, servem como importantes indicadores da personalidade do agente e da sua reiteração em condutas análogas, o que é plenamente aceitável na primeira fase da dosimetria da pena, conforme o artigo 59 do CP. Dessa forma, verifica-se que não se trata de violação ao princípio da correlação, mas sim de valoração de elementos que compõem o contexto criminoso do agente.

Portanto, o caso em tela se amolda perfeitamente ao entendimento exposto, demonstrando o dolo eventual do Recorrente ao assumir o risco de causar sofrimento e morte aos animais, mediante as condições inadequadas de cativeiro.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL):

Com relação ao crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, §1º, do Código Penal, registro que a materialidade e a autoria foram igualmente demonstradas de forma cabal, afastando as alegações da defesa de fragilidade probatória e ausência de dolo específico.

A testemunha Ana Maria de Assis Lima (Delegada de Polícia Federal) afirmou categoricamente que a investigação já apontava o Recorrente como um comerciante de animais, fazendo dessa atividade o seu “modo de vida” e de sustento.

Ressalte-se que foram apreendidos em seu veículo, cartões de compra e venda de animais em outros Estados da Federação, e na residência, um documento que atestava a posse anterior de 130 (cento e trinta) pássaros. Tais elementos, em conjunto, demonstram a aquisição de aves de origem ilícita para fins de comércio.

O próprio Recorrente, em seu interrogatório, confirmou que “
comprava as aves para algumas lojas
”, que se deslocava a “
Fortaleza para adquirir as espécimes
”, e que já havia sido “
pego com passarinho no carro em Capanema e em Santa Maria
”.

A confissão, aliada aos documentos apreendidos e aos depoimentos das testemunhas, evidencia a habitualidade e o caráter lucrativo da atividade de adquirir e comercializar aves silvestres sem a devida procedência legal.

A conduta do Recorrente de ter em depósito, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deve saber ser produto de crime, configura o dolo e a finalidade comercial exigidos pelo tipo penal do artigo 180, §1º, do Código Penal.

A tese defensiva de que o Recorrente apenas comercializava aves exóticas e documentadas não se sustenta diante da prova dos autos, que aponta claramente para a comercialização de aves silvestres e a ausência de licença para as espécimes apreendidas.

De igual modo, a alegação de que os pássaros estavam na casa da vizinha e não na residência do Apelante, além de ser contraditada pelos depoimentos dos policiais que ingressaram na residência com mandado judicial, é irrelevante, pois o crime de receptação qualificada não exige a posse direta e imediata, bastando que o agente tenha o domínio sobre a coisa ilícita ou a utilize em sua atividade comercial. Cito julgado:

EMENTA: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE E POSSÍVEL EXPORTAÇÃO DE OVOS DE ESPÉCIE SILVESTRE AMEAÇADA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença da 1ª Vara Federal de Governador Valadares/MG, que condenou as rés pelo crime ambiental previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, e § 4º, inciso I, da Lei n. 9 .605/1998, absolvendo-as das imputações de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal), contrabando (artigo 334-A do Código Penal) e maus-tratos a animais (artigo 32 da Lei n. 9.605/1998). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade do crime de receptação qualificada em face do princípio da especialidade; (ii) verificar a caracterização do crime de contrabando em sua forma tentada; (iii) avaliar se houve prática de maus-tratos contra animais na conduta das rés; e (iv) estabelecer a viabilidade de fixação de danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da especialidade aplica-se no presente caso, prevalecendo o crime ambiental previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9 .605/1998 sobre o tipo penal de receptação qualificada (artigo 180, § 1º, do Código Penal), pois a norma ambiental é específica para o transporte de ovos, enquanto o crime de receptação visa proteger o patrimônio privado. A tentativa de contrabando não se configura, pois não foi comprovado que os ovos seriam exportados, sendo que as rés foram presas em território nacional sem evidência de ato executivo de exportação iminente, conforme exigido para tipificação do crime do artigo 334-A, § 1º, inciso II, do Código Penal. A absolvição pelo crime de maus-tratos (artigo 32 da Lei n. 9 .605/1998) é mantida, pois ovos não constituem animais para fins de tipificação penal. Além disso, o laudo pericial não indica a presença de embriões, o que impossibilita a caracterização de maus-tratos a seres vivos. A fixação de danos morais coletivos exige comprovação de grave ofensa à moralidade pública e instrução específica sobre a extensão do dano, o que não foi evidenciado nos autos. Precedentes IV. DISPOSITIVO Recurso da acusação desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1º; CP, art. 334-A, § 1º, inciso II; Lei n. 9.605/1998, arts. 29, § 1º, inciso III e § 4º, inciso I, e 32. Jurisprudência relevante citada: TRF1, ACR 0010594-67 .2008.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Tourinho Neto, Terceira Turma, j. 28 .02.2013; EREsp 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.08 .2021. (
TRF-6
- ACR: 60023216420244063813 MG, Relator.: PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2024, 2ª Turma - CRIMINAL, Data de Publicação:
16/12/2024
)

No presente caso, a afirmação de que a vizinha Priscila Fortes de Sampaio Leão não foi ouvida em juízo não desqualifica o robusto conjunto probatório, que já se formou a partir de depoimentos de policiais e do próprio réu.

A defesa não logrou êxito em demonstrar a origem lícita das aves, conforme a jurisprudência invocada pelo Ministério Público em contrarrazões, o que reforça a convicção de que o Recorrente tinha conhecimento da ilicitude.

DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A defesa alegou a ausência de dolo específico nos crimes ambientais e na receptação, bem como a aplicação do princípio da insignificância, ante a mínima ofensividade da conduta e o reduzido número de espécimes apreendidas. Contudo, tais argumentos não prosperam.

A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da confissão do próprio Recorrente sobre a habitualidade de sua conduta de comprar e vender pássaros, bem como a tentativa de desfazimento dos animais e alteração da cena do crime.

O dolo, seja ele direto ou eventual, restou amplamente configurado pela consciência e vontade de praticar as condutas ilícitas, ou ao menos assumir o risco de produzi-las.

A conduta de manter animais silvestres em cativeiro para fins comerciais, sem licença, por si só, revela o dolo de causar dano ao meio ambiente.

De igual forma, a receptação qualificada exige o dolo de adquirir ou ocultar coisa que sabe ser ou deve saber ser produto de crime, elemento que foi demonstrado pela habitualidade da prática e pelo modus operandi do Recorrente.

Quanto ao princípio da insignificância, sua aplicação em crimes ambientais e de receptação qualificada é restrita e exige a análise de diversos vetores, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Cito julgado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PESCA ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 4. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente e pelas circunstâncias do delito, o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (
STF
- RHC: 245121 SC, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 14/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-10-2024 PUBLIC
17-10-2024
)

No presente caso, a apreensão de 13 (treze) pássaros, sendo 4 (quatro) deles mortos, em condições precárias de cativeiro, com finalidade comercial e em contexto de reiteração criminosa, conforme a confissão do Recorrente sobre TCO’s anteriores, afasta por completo a aplicação da insignificância.

A conduta do Recorrente, que fazia do comércio ilegal de animais seu “modo de vida”, representa uma grave lesão ao meio ambiente e à fauna silvestre, fomentando um mercado ilícito e contribuindo para o desequilíbrio ecológico.

A ofensividade não é mínima, a periculosidade social é evidente, a reprovabilidade é alta e a lesão jurídica é significativa, portanto, as teses de ausência de dolo específico e aplicação do princípio da insignificância, não merecem acolhimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA – DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA:

A defesa pleiteia a redução das penas-base aos mínimos legais, alegando falta de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Todavia, a sentença detalhou as razões para fixar a pena-base acima do mínimo em três dos quatro delitos, com base em elementos objetivos e individualizados que extravasam o tipo penal.

Em relação ao vetor da “culpabilidade”, o Juízo de 1º grau em sentença considerou a culpabilidade do Recorrente como acentuada, pois agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta, dedicando-se ao comércio ilegal de animais silvestres como um verdadeiro “modo de vida”, o que demonstra um elevado grau de reprovabilidade de sua conduta. Tal valoração é plenamente justificada.

No presente caso, a premeditação e a habitualidade, evidenciadas pelos TCO’s anteriores e pela confissão, indicam uma maior reprovabilidade da conduta, conforme o Tema 1318 do STJ, a seguir transcrito:

Tema 1318 do STJ
- "
A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora
".

No que tange ao vetor “motivos do crime”, estes foram considerados desfavoráveis, pautados no lucro fácil e na obtenção de vantagem econômica indevida, através de uma atividade ilícita. A busca por benefício financeiro em detrimento da fauna e do meio ambiente é um motivo egoísta e reprovável.

De igual modo, em relação ao vetor “circunstâncias do crime”, o Juízo de 1º grau considerou as circunstâncias igualmente desfavoráveis, destacando que o Recorrente mantinha 13 (treze) pássaros em cativeiro, em gaiolas inadequadas, e que a atividade envolvia transações interestaduais, conforme documentos encontrados e a própria confissão do réu, o que denota a gravidade e a organização da empreitada criminosa.

Convém ressaltar que a quantidade de animais e a complexidade logística da atividade extrapolam o comum para a figura típica.

Ademais, no que tange ao vetor “consequências do crime”, estas foram consideradas graves, pois a manutenção de animais silvestres em cativeiro e seu comércio ilegal contribuem significativamente para o desequilíbrio ambiental e a exploração predatória da fauna.

Destaco que as consequências não se limitam aos animais diretamente atingidos, mas se estendem ao ecossistema como um todo.

Dessa forma, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, afastando as alegações de arbítrio ou de insuficiência motivacional. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA EM TERRA INDÍGENA, VENDA ILEGAL DE MADEIRA E MANUTENÇÃO DE SERRARIA CLANDESTINA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LEI Nº 9 .605/98. ARTIGOS 50-A E 60 CÓDIGO PENAL. ARTIGOS 180, § 1º, E 288. DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acusado denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, § 1º, e 288, ambos do CP e arts. 50-A e 60, da Lei 9 .605/98, em concurso material, por ter promovido a extração de madeira da Terra Indígena Alto Rio Guamá, efetuado a comercialização da madeira e manutenção de serraria de maneira ilegal, em associação com outros acusados. 2. O juízo julgou procedente a pretensão punitiva ministerial. Demonstrou a materialidade e autoria do delito. 3. O recorrente atuou com dolo, tendo conhecimento da proveniência ilegal da madeira, não havendo falar em desclassificação da receptação dolosa para culposa e por consequência em perdão judicial. 4. Não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos delitos imputados ao agente, os quais foram devidamente comprovados nos autos. 5. O juiz procedeu com acerto no cálculo dosimétrico. 6. O juízo estipulou a indenização dentro da margem de discricionariedade legal e com proporcionalidade aos danos ambientais causados na região. 7. Não foram trazidos aos autos elementos que denotem ser o acusado hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade da justiça. (
TRF-1
- (ACR): 10021704420214013906, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LEAO APARECIDO ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: PJe 03/12/2024 PAG PJe
03/12/2024
)

As referências jurisprudenciais trazidas pela defesa para sustentar a necessidade de fundamentação concreta para a majoração da pena-base, como o “STJ, HC 598.234/SP” e “STJ – HC 552.840/SP”, não foram desrespeitadas, pois a sentença forneceu tal fundamentação de maneira explícita e pormenorizada.

Na 2ª fase da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal para todos os crimes, aplicando uma redução proporcional da pena.

Embora a defesa pleiteie uma redução mais significativa, argumentando que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve gerar um
quantum
maior de diminuição, a jurisprudência dominante, consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

A redução aplicada pela sentença, como 02 (dois) meses de detenção para o crime do artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98, cuja pena-base é de 08 meses e 1/6 para o crime do artigo 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, considerou o grau de colaboração do réu, ainda que sua confissão tenha sido qualificada. Assim, a aplicação da atenuante foi adequada e respeitou os limites legais.

A sentença corretamente aplicou o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, uma vez que o Recorrente praticou, mediante ações distintas e autônomas, quatro delitos diferentes: manter em cativeiro e maltratar animais silvestres, receptar aves de origem ilícita e fraudar o processo.

As penas foram devidamente somadas, resultando nas penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 69 (sessenta e nove) dias-multa, com cumprimento de pena fixado em regime inicial semiaberto.

A fixação do valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu, também se mostra razoável e proporcional.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

A defesa se insurge contra o regime inicial fixado no semiaberto, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pleiteando um regime mais brando, qual seja o aberto.

Cumpre salientar que o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado de acordo com o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, em razão do
quantum
total da pena aplicada, que supera 04 (quatro) anos.

Embora o Recorrente seja primário, a pena final e as circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente valoradas, impedem a fixação do regime aberto para a pena de reclusão.

A pena de detenção, por sua vez, será cumprida em regime aberto, conforme o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, e será unificada com a pena de reclusão.

As referências jurisprudenciais da defesa sobre a possibilidade de regime aberto para penas inferiores a 4 anos não se aplicam ao caso em sua totalidade, uma vez que a soma das penas ultrapassa esse patamar. Cito julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. DESCABIDA. SÚMULA 231 DO STJ. INAPLICÁVEL.
MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. SERVIÇOS À COMUNIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, resta mantida a condenação do apelante pela prática do artigo 334, caput, do Código Penal. 2. A atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal deve ser reconhecida apenas nas hipóteses em que existir circunstância que, apesar de não expressamente prevista em lei, mostre-se relevante o suficiente para atenuar a gravidade do ilícito, o que não se verifica no caso concreto. 2.1. É assente na jurisprudência que, na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante. Súmula nº 231 do STJ. A questão também se encontra pacificada no STF, através do RE nº 597.270/RS, submetido à sistemática da repercussão geral. 3.
Apesar de a pena privativa de liberdade total do réu ter sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência veda a fixação do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. Mantido o regime inicial semiaberto
. 4. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 44, caput, do Código Penal, e diante a previsão contida no § 2º do mesmo artigo, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviço à comunidade, porque "melhor cumpre a finalidade de reeducação e ressocialização do agente", conforme Súmula 132 do TRF4. 5. Apelação criminal parcialmente provida. (
TRF-4
- ACR: 50140520420234047002 PR, Relator.: LORACI FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 14/05/2025, 8ª Turma, Data de Publicação:
14/05/2025
)

Desta feita, considerando o teor do art. 33, § 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o pleito de mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, não deve ser acolhido.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E PRISÃO DOMICILIAR:

Por fim, a defesa pleiteia a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou prisão domiciliar ao apelante Ricardo Noronha e Silva.

A sentença negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento na impossibilidade legal, dado o
quantum
da pena superior a quatro anos, e na natureza dos crimes, que envolveram maus-tratos a animais, considerados como violência e fraude processual, crime contra a administração da justiça, além da habitualidade da conduta.

Referidas razões são plenamente válidas e estão em consonância com o artigo 44 do Código Penal, que estabelece os requisitos para a concessão da benesse.

A defesa argumenta que a violência prevista no artigo 44, I, do CP, refere-se apenas a pessoas, e não a animais, citando "TJSP – Apelação Criminal 1500066-51.2021.8.26.0586". Contudo, a interpretação atual e evolutiva do Direito Penal Ambiental tem conferido maior relevância à proteção da vida e integridade dos animais, especialmente em casos de crueldade e maus-tratos.

Ademais, a fraude processual é um crime contra a administração da justiça, o que também impede a substituição. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM, MAUS ANTECEDENTES E CONCURSO DE AGENTES. MAUS ANTECEDENTES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a aplicação do princípio da insignificância, reconheceu os maus antecedentes do réu com base em condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior, fixou o regime inicial semiaberto e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) se o valor do bem e as circunstâncias do delito permitem a aplicação do princípio da insignificância; (ii) se a condenação definitiva por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes; e (iii) se os maus antecedentes justificam o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessária a presença de condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso, a subtração de um pneu estepe no valor de R$ 300, 00 (trezentos reais), praticada em concurso de agentes, associada aos maus antecedentes do réu, impede a aplicação da insignificância, dado que a conduta possui reprovabilidade social e econômica significativa. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente. 5. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos são justificadas pela existência de maus antecedentes, em conformidade com os arts. 33, § 3º, e 44, III, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada desta Corte. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024)

No que tange ao pleito de prisão domiciliar, os argumentos da defesa relativos aos problemas de saúde do Recorrente e sua atividade laboral lícita não foram acompanhados de elementos comprobatórios suficientes para demonstrar a incompatibilidade absoluta com o regime semiaberto.

A primariedade e a residência fixa, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para justificar a prisão domiciliar quando há uma condenação por crimes de tamanha gravidade e em concurso material, com evidências de habitualidade criminosa.

O regime semiaberto permite o trabalho externo e o tratamento de saúde, desde que autorizados e fiscalizados, de modo que a prisão domiciliar seria uma medida excessivamente branda e inadequada à reprovação e prevenção dos delitos em questão.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e no mérito NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida na integra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
Ricardo Noronha e Silva
,

pela prática dos delitos previstos nos artigos 29, §1º, inciso III, e 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, e nos artigos 180, §1º, e 347, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 69 (sessenta e nove) dias-multa, com cumprimento de pena fixado em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/02/2026